Tribunal: CARF
Processo: 10880.985178/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.985178/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.813 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE
MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário apresentado após o prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a ciência da decisão de primeira instância, não deve ser
conhecido por intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário apresentado nos presentes autos, devido a sua intempestividade, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 11-53.581,
de 29 de junho de 2016, por meio do qual a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Recife julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada (fls. 129/136).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
17968.55457.280205.1.3.03-1751 e 20517.38756.310305.1.3.03-5693, por meio das quais a
Recorrente, então denominada MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, compensou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.985178/2009-56
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985178/2009-56

suposto saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-
calendário de 2004, no montante de R$ 3.248.565,21, com débitos de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 19, foi reconhecido direito
creditório no valor de R$ 2.091.271,04, de modo que a compensação efetuada por meio da
primeira DComp foi homologada parcialmente e não foi homologada a compensação realizada
na última DComp.
A causa para o não reconhecimento integral do saldo negativo compensado foi a
confirmação apenas parcial de algumas parcelas que o compuseram, conforme a seguir
demonstrado:
PARCELAS
DO CRÉDITO
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
COM SALDOS
NEGATIVOS DE
PERÍODOS
ANTERIORES
DEMAIS
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
SOMA DAS
PARCELAS DE
CRÉDITOS
PER/DCOMP
1.495,332,86
4.723.179,17
7.364,958,95
CONFIRMADAS
1.426.388,80
3.634.829,07
6.207.664,79
As compensações relativas às estimativas não foram consideradas pois não
haviam sido homologadas ou haviam sido parcialmente homologadas.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 26/28) em que
alegou que as compensações de estimativas não reconhecidas foram objeto de manifestações de
inconformidade pendentes de decisão definitiva.
No Acórdão recorrido (fls. 129/136), apontou-se que as manifestações de
inconformidade apresentadas pela Recorrente nos processos que cuidam das compensações das
estimativas teriam sido consideradas improcedentes, não havendo direito creditório a ser
reconhecido, já que, com a não homologação da compensação, o crédito é tido por não extinto
desde a apresentação da DComp e o único efeito do recurso administrativo seria em relação à
suspensão da exigibilidade.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL.AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.813 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.985178/2009-56

Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 165/167) no qual a
Recorrente argumenta que, quando apresentação das DComp tratadas no presente processo, não
havia questionamentos sobre os créditos utilizados. Subsidiariamente, que deve haver o
sobrestamento do julgamento destes autos até as decisões finais a serem proferidas nos referidos
autos.
Em 20 de maio de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 06 de outubro de 2016 (fls. 140/141). O Recurso Voluntário, porém, somente foi
apresentado em 08 de novembro de 2016 (fl. 142), quando já estava expirado, no dia anterior, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Na peça recursal, a Recorrente confirma ter sido cientificada em 06 de outubro de
2016, e não faz qualquer alegação destinada à comprovação da tempestividade do recurso.
Assim, o Recurso é intempestivo e não merece ser conhecido.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário apresentado nos
presentes autos, devido a sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital